Tribunal: TJMT
Processo: 1035807-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035807-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA TEREZA GRAUS - CPF: 486.771.401-15 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), NARCISO DOMINGOS JUVENAL - CPF: 241.725.021-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035807-49.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Maria Tereza Graus e Narciso Domingos Juvenal

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/03/2023

Ordem da pauta: 14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBAS DEVIDAS
. SENTENÇA mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado Estado de Mato Grosso, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que, julgando procedente o pedido inicial, condenou o requerido a pagar abono de permanência em favor dos autores, a partir da data em que preencheram os requisitos para sua aposentadoria voluntária até a data em que foram transferidos para a inatividade, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

2.

O recorrente sustenta, em síntese, que o abono permanência não é devido aos servidores militares estaduais e, ainda que houvesse previsão legal para sua concessão, haveria necessidade dos servidores realizarem prévio requerimento administrativo nesse sentido.

3.

Inicialmente, cumpre aventar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal,
não fazem jus ao recebimento de abono de permanência existente para os servidores civis
, por falta de expressa previsão no texto constitucional (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, DJe-219 09/10/2019).

4.

Entretanto, o próprio STF excepciona essa regra se houver previsão por lei infraconstitucional, pois, com exceção do disposto no art. 40, § 9o, da Constituição (contagem recíproca do tempo de aposentadoria), a Constituição Federal delegou às normas infraconstitucionais a fixação do regime jurídico de aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas e das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42, § 1o, c/c o art. 142, § 3o, X).

5.

A propósito, no julgamento do ARE 1153519, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, restou assentado que
“não se aplica aos militares dos Estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma,
cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação
”
(ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

6.

Naquela ocasião, o Ministro Relator enfatizou que a Suprema Corte tem reiteradamente deixado de conhecer da matéria, justamente por envolver a apreciação de direito local.

7.

Pois bem. O Estado de Mato Grosso autoriza o pagamento da referida indenização por meio do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, que dispõe a respeito da concessão do abono de permanência aos servidores do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 3o
O servidor civil e
militar
ativo
, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou
caput
do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

§ 1o O abono previsto no
caput
será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3o O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no
caput
e § 1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

8.

Portanto, afigura-se inviável a pretensão do ente estadual, nesse específico, de afastar a aplicação do artigo supramencionado em relação aos militares demandantes, haja vista que o texto da norma estadual abarca expressamente essa categoria de servidores.

9.

Neste sentido é o posicionamento exarado em oportunidades anteriores por esta Turma Recursal, exemplifica-se:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Pois bem. Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

5. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

6. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto no art. 3o da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

7. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do Recorrente ao recebimento do abono permanência.

[...]

(N.U 1021687-98.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

10.

No mesmo sentido:
NU
0393059020208110001
, Turma Recursal Cível, Relatora
Lamisse Roder Feguri Alves Correa
, julg. em
22/02/2022
; N.U. 1000287-76.2022.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. em 14/12/2022; e N.U 1036417-80.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio Dos Santos, julg. em 11/11/2022.

11.

Por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum e, a respeito dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

12.

Assim, havendo os autores permanecido em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada), imperioso o reconhecimento de que possuem direito ao abono permanência, nos termos da previsão constitucional e regulamentação estadual.

13.

Ressalta-se que o benefício em questão é devido a partir da data em que os recorridos completaram os requisitos mínimos, não se vinculando ao prévio requerimento administrativo
. Nesse sentido, o E. TJMT já reconheceu, por diversas vezes que
“
o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido
a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo
”
(N.U. 10003972920188110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. 04/06/2019).

14.

Destarte, escorreita a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso, dentro de suas competências específicas, ao pagamento do abono de permanência em favor dos autores, desde a data em que preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a efetiva aposentação.

15.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

17.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

18.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023